Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000192-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROBERT DOS SANTOS E SANTOS e outros Advogado(s): GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO DE VEÍCULO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSTERIOR ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CUSTÓDIA CAUTELAR. REGIME FECHADO. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bela. GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA (OAB/BA 79.402) em favor do paciente ROBERT DOS SANTOS E SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, que nos autos da Ação Penal n.º 8000825-24.2025.8.05.0062 proferiu sentença condenatória, denegando ao réu o direito de recorrer em liberdade. Narram os autos que "no início da noite de 07 de março de 2025, em estrada na zona rural de Conceição de Almeida/BA, próximo ao “Motel Delirius”, ROBERT DOS SANTOS E SANTOS conduziu e utilizou, em proveito próprio, veículo automotor motocicleta Pop110, com numeração de motor adulterado, sinal identificador veicular esse que deveria saber estar adulterado, conforme Laudo Pericial. Consta ainda que, entre a noite de 05 e a noite de 07 de março de 2025, ROBERT DOS SANTOS E SANTOS adulterou sinais de identificação do veículo automotor acima indicado, bem como suprimiu a placa identificadora, sem autorização de órgão de trânsito ou qualquer outro órgão oficial, conforme Laudo Pericial de fls. 67/69. Segundo o apurado, na noite de 05 de março de 2025, o paciente e o comparsa Wellington praticaram roubos na comarca de Cruz das Almas/BA, ocasião em que subtraíram da vítima Matheus de Jesus Souza dos Santos, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta Pop 100, placa RDG-4F81, ano modelo 2021/2021, numeração do Motor JB01E0M051180, Chassi 9C2JB0100MR051038. E, para o caso de o paciente ser autuado ou abordado em fiscalização de trânsito, providenciou um documento particular, consistente em uma suposta nota de leilão, com data de realização em 15/10/2020, cujos dados indicavam “veículo Honda POP110i, cor preta, Placa QSM-0090, ano modelo 2018/2018, chassi; suprimido, motor: suprimido, cidade: Arara/PB”, pela suposta empresa “Sumaré Leilões”. Ou seja, após o roubo, e já ajustado com terceira pessoa ainda não identificada, ele então obteve documentação inidônea com o fito de dissimular a origem ilícita do bem. O paciente também retirou a placa original do veículo, evitando-se que, por consultas enquanto estivesse utilizando a motocicleta ou em seu poder, a moto pudesse ser rastreada. E, ainda no período entre a prática do roubo e a sua prisão (entre 05 e 07 de março de 2025), o paciente praticou obliteração e lixamento da sequência alfanumérica do motor. Então, já na data de 07 de março de 2025, o paciente passou a conduzir a motocicleta, ciente de sua adulteração e da supressão da placa, juntamente com o comparsa Wellington, em Conceição do Almeida/BA. O fato de a motocicleta estar sem placa gerou o acionamento da Polícia Militar. Assim, policiais militares receberam as informações de que uma moto sem placa estava circulando pela comarca, no que empreenderam diligências para localização, até entrar em uma estrada vicinal na qual se encontrava o paciente. Então, quando o paciente percebeu a aproximação da viatura, abandonou a motocicleta e empreendeu fuga, porém foi alcançado pelos policiais, sendo detido e conduzido até a Autoridade Policial. Apurou-se que o paciente estava praticando diversos assaltos na região de Cruz das Almas, inclusive gerando pedido de prisão preventiva em seu desfavor. Já Wellington Maycon Silva Souza foi assassinado em 28 de maio de 2025, em circunstâncias não esclarecidas até então". Após, a instrução o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, especialmente à luz do art. 387, § 1º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In casu, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado. 4. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na fundamentação concreta constante da sentença condenatória, que destaca a prática de diversos delitos na região, inclusive com emprego de violência e grave ameaça, além de manobras de fuga e ocultação da origem do veículo, revelando periculosidade acentuada. 5. A decisão atacada não se limita à gravidade abstrata dos crimes, mas descreve o modus operandi adotado pelo agente, a existência de condenações pretéritas e o risco de reiteração delitiva, elementos que autorizam a segregação provisória com base nos arts. 312 e 313 do CPP. 6. Ressalte-se, por oportuno, que a manutenção da prisão preventiva foi devidamente justificada na própria sentença condenatória, a qual evidenciou, com clareza, a persistência dos pressupostos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo diante da existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando subsistem fundamentos cautelares concretos extraídos do contexto fático-processual. 8. A alegação de desproporcionalidade da medida frente à eventual substituição da pena por restritivas de direitos depende da análise exauriente do mérito da condenação, não sendo compatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.” “A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. " A manutenção da prisão preventiva foi devidamente justificada na própria sentença condenatória, a qual evidenciou, com clareza, a persistência dos pressupostos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo diante da existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313; 315, § 2º, III; 319; 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses n.º 32 – Prisão Preventiva; STJ, AgRg no HC 872469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no HC 822453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no HC 766319/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000192-68.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA (OAB/BA 79.402) em favor do paciente ROBERT DOS SANTOS E SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8.5